Tribunal: STF
Processo: RHC 265271
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Yuri Jhonathas dos Passos Sarmento interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUGA DO PACIENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, admitindo restrição em caso de flagrante delito, desde que presentes fundadas razões, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616 /RO (Tema 280 da repercussão geral). 2. Na hipótese, a atuação policial decorreu de denúncia anônima especificada, fuga do paciente ao avistar a guarnição e constatação de forte odor de maconha, circunstâncias que, em conjunto, legitimaram o ingresso no domicílio e a subsequente apreensão de drogas. 3. Não se constata nulidade, pois a medida estatal não foi arbitrária, mas precedida de elementos objetivos e progressivos que revelaram a ocorrência de crime permanente no interior da residência. 4. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não há falar em nulidade das provas obtidas em tais circunstâncias. 5. Ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada. 6. Agravo regimental não provido.
(HC 1.021.225 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “declarar a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar ilegal realizada pela Polícia, de modo a absolver o Paciente ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP”. Subsidiariamente, requer “seja aplicada a causa especial de redução de pena do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3“. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616/RO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, CUJA ANÁLISE É INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.

Inicialmente, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade apontada:

Como visto pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, em que pese a manifestação do Ministério Público Federal, constata-se que os policiais verificaram a efetiva existência de fundadas razões antes de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após receberem denúncia anônima especificada — informando o endereço do local —, perseguirem o paciente após evasão e sentirem forte cheiro de maconha quando se aproximaram do apartamento. Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.
[...]
A decisão agravada corretamente destacou a presença de fundadas razões a amparar a atuação policial, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral). No caso, a diligência foi precedida de denúncia anônima especificada, do comportamento de fuga do paciente ao avistar a guarnição policial e da percepção de forte odor de maconha nas proximidades do imóvel, elementos que, conjuntamente, caracterizaram situação de flagrante delito apta a legitimar o ingresso em domicílio. 
Assim, não se verifica nulidade a ser reconhecida, uma vez que a atuação estatal decorreu de elementos objetivos e progressivamente colhidos, não sendo arbitrária ou desprovida de justificativa. (grifei)

Nesse contexto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 

Nesse viés, o acórdão impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
[...]
VI – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 

Ainda, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora recorrente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratando-se de crime permanente. 

Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —invasão domiciliar sem fundada suspeita — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Por fim, quanto à pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente